Tribunal: TJSP
Processo: 2255416-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra r. sentença que julgou extinta a execução – Outro recurso cabível – Art. 1.009, 'caput', CPC/15 – Erro grosseiro – Impossibilidade de fungibilidade recursal - Abuso do direito de ação e de recorrer caracterizado – Precedentes – Fixação de multa em 1% do valor da causa – Art. 1 021, §4o do CPC/2015 – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2255416-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
VILMA FERNANDES DA SILVA e QUALIGRAN PISOS LTDA., é agravado
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255416-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47.964 - Campinas
2
VOTO No: 47964
AGRR.No: 2255416-71.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : VILMA FERNANDES DA SILVA E OUTRO
AGDA. : CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTER.
INTDO. : UYLSON DE ANDRADE MASCARENHAS.
”AGRAVO INTERNO Recurso interposto contra r. sentença que
julgou extinta a execução Outro recurso cabível Art. 1.009,
'caput', CPC/15
Erro grosseiro
Impossibilidade de
fungibilidade recursal - Abuso do direito de ação e de recorrer
caracterizado Precedentes Fixação de multa em 1% do valor da
causa Art. 1 021, §4o do CPC/2015 Recurso improvido.”
1)
Trata-se
de
agravo
interno
interposto em face da decisão de fls. 13/15 que
negou
conhecimento
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento. Alega, em síntese, que: a decisão
recebeu os embargos como simples petição; foi
firmado contrato com a agravante, sendo necessária a
reserva de honorários; impossível a petição de
reserva antes da penhora, a qual não tem o condão
obstar a separação dos valores pactuados; a verba
possui caráter alimentar.
Houve manifestação do interessado na
qual argumenta que a embargante não ataca os
fundamentos da decisão recorrida; a apelação é o
recurso adequado; aplicável a multa prevista no art.
1.021, §4o do Código de Processo Civil, bem como
honorários sucumbenciais.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
No
presente
caso,
insurge-se
o
agravante contra r. sentença que julgou extinto o
procedimento executivo pelo pagamento integral do
débito (art. 924, II, CPC) com a determinação para
expedição de mandado de levantamento em favor do
atual causídico da parte exequente na quantia de R$
4.127,65 (quatro mil, cento e vinte sete reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255416-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47.964 - Campinas
3
sessenta e cinco centavos) referente aos honorários
sucumbenciais (fl. 54 dos autos principais).
A ora agravante opôs embargos de
declaração, aduzindo que deveria ser apreciado seu
pedido de reserva de honorários contratuais e
sucumbenciais (fls. 64/65 daqueles autos).
O
MM.
Juiz
“a
quo”
rejeitou
os
embargos em face da r. sentença, afirmando que o
requerimento ocorreu nos autos incorretos e em
momento inapropriado para viabilizar sua apreciação.
Ocorre que o “decisum” que rejeita os
embargos de declaração compõe a sentença em face da
qual aqueles foram opostos, sendo inaplicável o
princípio da fungibilidade recursal.
Prediz o art. 1.009 do CPC/15:
“Art. 1.009. Da sentença
cabe apelação.”
No mesmo sentido já decidiu este
Sodalício:
“AGRAVO
INTERNO
(ART.
1.021, CPC). AÇÃO CAUTELAR DE INVERSÃO DE
GUARDA
E
SEPARAÇÃO
DE
CORPOS
C/C
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. I. Agravo
interno
interposto
contra
decisão
monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento. Interposição contra decisão
que julgou embargos de declaração opostos
contra sentença. Cabimento de recurso de
apelação no caso dos autos (artigo 1.009,
caput, do Código de Processo Civil).
Inadmissibilidade do recurso interposto
pelo
agravante.
Impossibilidade
de
aplicação do princípio da fungibilidade
ante
ao
erro
grosseiro.
II.
Agravo
manifestamente improcedente. Aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, §4o, CPC,
ou seja, de 1% sobre o valor atualizado
da
causa.
AGRAVO
DESPROVIDO,
COM
APLICAÇÃO DE MULTA.” (Agravo Regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255416-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47.964 - Campinas
4
Cível
222339287.2019.8.26.0000;
Relator
Des. DONEGÁ MORANDINI; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
05/11/2019).
De
rigor,
pois,
a
manutenção
da
decisão agravada, prejudicadas as demais questões
suscitadas. Por se tratar de recurso manifestamente
improcedente, condena-se o agravante ao pagamento de
multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 1 021, § 4o, do CPC/15.
Por fim, rejeito o pedido de fixação
de honorários em favor de “UYLSON” (fl. 13/14), seja
por ausência de previsão legal neste sentido, seja
pelo manifestante de fls. 10/14 se tratar de mero
interessado no presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator